Tribunal: STF
Processo: AI 676651
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes.
1.
   Cabe ao agravante, no momento da interposição do agravo de
   instrumento, providenciar todas as peças necessárias à
   comprovação da tempestividade do recurso extraordinário, o que
   inclui a juntada de documento hábil a demonstrar a ocorrência da
   suspensão de prazo no Tribunal de origem.
2. Agravo regimental
   desprovido.